Tribunal: TJES
Processo: 5008642-16.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008642-16.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e outros (2)
RECORRIDO: MARLENE CUZZUOL MONTEIRO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008642-16.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

RECORRIDOS:
MARLENE CUZZUOL MONTEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONDUTA INDEVIDA PRATICADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7486304. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id. 7486309, com registro que a parte recorrida encontra-se assistida por advogado desse o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7486304), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7486301), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que: A) DECLARO a nulidade do contrato de empréstimo existente em nome da autora (ids – nº(s) 18535882 e 18614907) e a inexistência de todo e qualquer débito proveniente dos mesmos; b) ratifico a decisão de ID - 18958327; C) CONDENO os requeridos, de forma solidária, a restituírem os valores descontados no benefício da parte autora, relativos aos contratos descrito no item A), devendo os valores serem atualizados com juros legais a partir da citação e correção monetária, da propositura da demanda, aplicando-se taxa SELIC; D) CONDENO, os requeridos, de forma solidária, a indenizarem a autora por danos morais, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se taxa SELIC.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, em que a parte autora afirma ter sido surpreendida com a inclusão de vários empréstimos em seu nome, Aduz que em contato com o Banco lhe foi informado se tratar de portabilidade por intermédio de Souza Análise de Informações Cadastrais. Postulou pela suspensão das cobranças do empréstimo, declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores debitados de seu contracheque, além de reparação moral.

Tutela antecipada concedida, id. 7486289.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, arguindo preliminarmente a necessidade de perícia grafotécnica,
regularidade do contrato assinado pela autora, convalidação do contrato, ausência de danos morais e materiais, bem como que
o contrato foi liberado por meio de portabilidade tendo sido realizado com o Bradesco e levado ao Banrisul.

- Preliminar:

Incompetência do Juizado – Necessidade de Perícia:

Inicialmente,
rejeito
a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

No mérito, incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do Requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Por esse motivo, cabe ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial.

Analisando detidamente as provas apresentadas,
verifico que o Requerido sequer juntou aos autos o contrato de empréstimo consignado original, conforme determinado pelo juízo.

Assim, caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora/recorrida em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes, sendo de suma importância ressalvar qu
e

a diferença de fácil percepção entre a assinatura
no contrato juntado pelo Recorrente (Id. 7486252 e 7486253), bem como o formulário de solicitação de portabilidade (id. 7486241) divergem daquelas apresentadas na declaração de hipossuficiência (Id. 7486015) e no documento de identificação (Id. 7486016) da Recorrida.

Esse tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos.

No mais, sequer há que se falar em compensação, pois não vislumbro nos autos documento que comprove deposito de valores na conta da autora.

Resta, então, claro e evidente que a conduta do Recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Desse modo, voto pela manutenção da r. sentença no que concerne à determinação para que o Recorrente se abstenha de descontar do benefício do autor e à condenação daquele na devolução dos valores descontados indevidamente.

Noutro giro, restando configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária,
há incidência de dano à personalidade da Recorrida
, porquanto os descontos se deram sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato que não anuiu.

Por fim, relativamente ao
quantum,
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que arbitrou a reparação moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

Nesta esteira, entendo
que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Por fim,
CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre a sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)